Tribunal: TJBA
Processo: 0023026-44.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023026-44.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE, MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, BRUNO BARROS CAVALCANTI ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE OS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 43/2017) E OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ARTS. 85 E 827). NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. ENTENDIMENTO DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que acolheu embargos de declaração para afastar a condenação do executado em honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que estes já estariam incluídos no pagamento administrativo realizado pela adesão ao programa de parcelamento fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando há extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito na via administrativa, com adesão a programa de parcelamento fiscal que já prevê o pagamento de honorários administrativos da dívida ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.167/BA, reconheceu que os honorários pela cobrança da dívida ativa previstos no art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 43/2017 não veiculam norma de direito processual, constituindo encargo administrativo vinculado à competência do Estado para reger sua administração tributária. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 969, diferenciou expressamente o encargo legal dos honorários advocatícios de sucumbência, reconhecendo que possuem naturezas jurídicas distintas. 5. Os honorários sucumbenciais, previstos nos arts. 85 e seguintes do CPC, são devidos pela parte vencida e possuem natureza processual, sendo autônomos em relação aos encargos administrativos da dívida ativa. 6. O art. 85, § 1º, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 7.A adesão do executado a programa de regularização fiscal, ainda que implique o pagamento de encargos administrativos, não exime a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais decorrentes do ajuizamento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso a que se dá provimento para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela Fazenda Pública na seara administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 3º; Lei Complementar Estadual nº 43/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6167; STF, ADI 7014; STJ, REsp 1.525.388/SP (Tema 969). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0023026-44.2002.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e condenar a parte executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 378.333,48), corrigido pela SELIC, nos termos do voto do Desembargador Relator designado. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)